Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-66.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008375-66.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DARLENE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 019.703.491-82 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – O CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) NÃO É CUMULÁVEL COM O CARGO DE PROFESSOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ANTE À AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O EXERCÍCIO DO REFERIDO CARGO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

2. A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

3. De acordo com as atribuições previstas em lei do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

4. Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

5. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por DARLENE CORREA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante, cujo objeto era a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá.

Em suas razões recursais (Id. 137765670) argumenta ser devida a cumulação, diante da natureza técnica do cargo

Contrarrazões apresentadas no Id. 141444686.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de acumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) no âmbito do Município de Cuiabá.

A matéria aqui apresentada já oscilou bastante na jurisprudência deste Sodalício.

Em um primeiro momento entendia-se ser possível a cumulação.

Depois, passou a entender pela impossibilidade de cumular os referidos cargos.

Tanto é que esta Relatora, passou a decidir a questão de forma monocrática, como aconteceu no presente caso.

Porém, em julgados mais recentes, pude perceber a existência de decisões colegiadas adotando o posicionamento inicial.

No entanto, ante à inexistência de alteração legislativa sobre a matéria, penso não ser caso de nova mudança no entendimento e fundamentação apresentada na decisão agravada.

Feita esta consideração, passo ao exame do presente Recurso.

Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para o desempenhar as ATRIBUIÇÕES do cargo.

É exatamente a ATRIBUIÇÃO do cargo que determina a tecnicidade e especialidade da função a permitir a cumulação autorizada constitucionalmente.

Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

O que é determinante para a sua configuração é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

No caso em apreço, ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010,
in verbis:

Art. 7º - Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - habilitação em
ensino médio com profissionalização específica
;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (NEGRITEI)

No entanto, embora haja a exigência de profissionalização específica para ingresso na carreira de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), o fato é que a ATRIBUIÇÃO do cargo não exige conhecimentos específicos, pois a sua principal ATRIBUIÇÃO é cuidar de crianças, cuja faixa etária encontra-se entre 0 (zero) a 4 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 3º, III, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3º - A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições
inerentes ao
cuidar
e educar, bem como
atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos
e gestão. (NEGRITEI)

Assim, de acordo com as ATRIBUIÇÕES (previstas em lei) do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

A afirmação equiparativa acima mencionada não é aleatória ou mera retórica, pois não decorre de “achismo”, mas sim diante da análise da lei que regulamenta o referido cargo, bem como pela análise do Edital de concurso público ao qual a Impetrante se submeteu (Edital nº 002/PMC/SME/2019).

O edital acima epigrafado reforça a ideia de atividade relacionada de apoio à atividade pedagógica ou monitoria educacional, ao descrever que as atribuições do Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) como sendo aquelas atinentes às ações educativas nas situações de acolhida, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, etc... das crianças, conforme se infere no Anexo IV do referido edital (Id. 76491122), que assim está redigido,
in verbis:

Anexo IV:

Atribuições
inerentes à gestão das creches e
atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos
. Responsável pelo planejamento pedagógico e
pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego
, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (NEGRITEI)

Ademais, se o Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) fosse essencialmente técnico, a lei não exigiria, para ingresso na carreira, apenas e tão somente o nível médio de escolaridade (art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, já transcrito anteriormente).

Não bastasse a lei acima mencionada, o edital do certame ao qual a Agravante se submeteu também exigiu apenas o nível médio de escolaridade, conforme se pode observar no Anexo III do referido edital (Id. 76491122), que assim está disposto,
in verbis:

Anexo III:

-
Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério
, ou - Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado. (NEGRITEI)

Importante destacar que o fato do edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Quem conheceu a realidade e a estrutura do ensino público dos anos 1990, sabe e conhece bem o alcance da expressão “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, pois naquela época havia três opções para o aluno que encerrasse o antigo 1º grau e desejasse prosseguir os seus estudos no 2º grau: técnico, propedêutico e magistério.

Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou à longa data,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008)

Este Sodalício, por diversas vezes, já se manifestou outrora pela impossibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI).

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO: O CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NÃO É CUMULÁVEL COM O CARGO DE PROFESSOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ANTE À AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O EXERCÍCIO DO REFERIDO CARGO – 1. Conforme estabelece o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou emane a ordem para sua prática, cuja atuação cause lesão à parte. No caso em tela, a sentença proferida pelo juiz a quo não foi no sentido de determinar a nomeação da Impetrante, mas sim para que a autoridade coatora faça a reanálise do processo administrativo relativo à posse da Apelada considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor. Logo, não há falar em ato privativo do Prefeito Municipal. 2. Preliminar rejeitada. 3. Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”. 4. Ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010. 5. De acordo com as atribuições previstas em lei do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica. 6. Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico. (TJ/MT - N.U 1007334-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 07/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE - CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR - INCOMPATIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO. 1 - O fato de o edital ter exigido o Ensino Médio Profissionalizante Magistério, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia. 2 - embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos, nota-se que as atribuições não exigem conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. (TJ/MT - N.U 1003392-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — CUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA. Não possível é a acumulação do cargo de professor e de técnico em desenvolvimento infantil, pois sequer se provou a própria “[...] habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino [...]”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308). Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0000818-60.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023